Tribunal: TJBA
Processo: 8021741-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021741-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

AGRAVADO: ELIANE CORDEIRO ALVES e outros

Advogado(s)
:
ELIANE CORDEIRO ALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À VARIAÇÃO DE CUSTOS E APLICAÇÃO DE ÍNDICE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão liminar nos autos da ação nº 8002796-83.2025.8.05.0146, ajuizada por Ayres Rocha de Carvalho e outros. A embargante sustenta omissão quanto à análise da variação de custos comprovada nos autos, à correlação entre tais custos e o reajuste aplicado, bem como quanto à inadequação do uso do INPC como limite para reajustes escolares.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da variação de custos e dos critérios de reajuste das mensalidades escolares; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, com base em documentos novos apresentados apenas nesta fase.

III. Razões de decidir

1. Os embargos de declaração têm natureza de fundamentação vinculada e só se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente as questões essenciais, consignando que a instituição de ensino não demonstrou, em cognição sumária, a proporcionalidade dos reajustes às variações de custo, sem que isso configure omissão.

3. A insurgência da embargante traduz inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

4. A juntada de documentos novos em sede de aclaratórios caracteriza inovação recursal, sendo inviável alterar o julgado com fundamento em elementos não apresentados no momento oportuno, sob pena de violação à preclusão.

5. O magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, bastando que enfrente os pontos essenciais da controvérsia, o que afasta alegação de negativa de prestação jurisdicional.

6. Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do acervo probatório ou à revisão do mérito, sob pena de indevida ampliação de sua finalidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração só são cabíveis para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A discordância quanto à interpretação adotada pelo colegiado não configura omissão nem autoriza a rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.

3. A apresentação de documentos novos em embargos de declaração configura inovação recursal e encontra óbice na preclusão.

4. O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os argumentos das partes, desde que fundamente sua decisão com base suficiente.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, ED nº 0572976-71.2016.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 15.06.2022; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STF, RE nº 561.398.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021741-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e como embargados ELIANE CORDEIRO ALVES e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03